Tribunal: TJES
Processo: 5004181-57.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-57.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros

APELADO: LEIREY BRENDA GOMES PORTES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004181-57.2024.8.08.0021

APELANTE
: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADAS:
LEIREY BRENDA GOMES PORTES e RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE FINANCEIRO PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, reconhecendo sua responsabilidade civil por falha na segurança de sua plataforma, que permitiu a abertura e uso de conta por terceiro fraudador para aplicar golpe contra as autoras, causando-lhes prejuízo patrimonial de R$ 58.000,00 e abalo moral. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é civilmente responsável por golpe aplicado por terceiro por meio de sua plataforma; (ii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (iii) avaliar a adequação dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica analisada é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, por se tratar de serviço defeituoso que não ofereceu a segurança esperada, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ.

A falha da instituição financeira consistiu na ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade e idoneidade de usuários no momento da abertura de contas, permitindo sua utilização para práticas fraudulentas. A análise do extrato bancário revelou movimentações atípicas e imediata diluição de valores, o que evidencia a finalidade ilícita da conta e o defeito no serviço prestado.

A conduta negligente da instituição financeira foi condição essencial para a consumação do golpe. A tese de culpa exclusiva das vítimas não se sustenta, pois o defeito no serviço da apelante viabilizou a fraude.

O dano moral sofrido é evidente (in re ipsa), dada a elevada quantia perdida e as consequências emocionais relatadas, como a perda de herança e o endividamento das autoras. O valor fixado a título de compensação (R$ 5.000,00 para cada autora) está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração do percentual para 17%, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por golpes praticados por terceiros mediante uso de contas abertas com falhas de segurança em sua plataforma, por configurarem fortuito interno.

O dano moral é presumido em situações de fraude que causam prejuízo expressivo e abalo psicológico ao consumidor.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios legais, sendo cabível o aumento no grau recursal em caso de desprovimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.099861-4/001, rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.138610-8/001, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 17.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004181-57.2024.8.08.0021

APELANTE
: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADAS:
LEIREY BRENDA GOMES PORTES e RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam
de Recurso de Apelação Cível interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A. em face da r. sentença (Id. 13317580) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por LEIREY BRENDA GOMES PORTES e RAISSA ADELINA DE CASTRO FERNANDES SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira apelante (PAGSEGURO) pelos danos sofridos pelas apeladas em virtude de golpe aplicado por terceiros.

1. Da Responsabilidade Civil da Apelante – Fortuito Interno

A apelante sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente às apeladas, que teriam agido sem a devida cautela.

A tese, contudo, não se sustenta.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo as apeladas consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme preceitua o mesmo diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

A sentença recorrida foi precisa ao identificar que a falha do PAGSEGURO não residiu na transação em si, mas em um momento anterior e crucial: a permissão para a abertura e manutenção de contas correntes por estelionatários, utilizadas como instrumento para a prática de ilícitos.

Tal falha configura-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme consolidado no enunciado de sua Súmula 479:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A apelante, ao não implementar mecanismos de segurança rigorosos e eficazes para verificar a identidade e a idoneidade de seus clientes no ato da abertura da conta, assume o risco de que sua plataforma seja utilizada para fins fraudulentos. Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a análise do extrato da conta do fraudador, que revelou a imediata diluição do valor recebido, é prova cabal de que a conta não possuía propósito lícito. A inércia da apelante em detectar tal padrão é a própria materialização do defeito no serviço.

Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade. Embora as apeladas tenham sido enganadas, a conduta negligente da apelante foi condição
sine qua non
para a concretização do dano. Sem a conta fraudulenta, o golpe não teria se consumado daquela forma. A responsabilidade da instituição que viabiliza o crime ao falhar em seu dever de segurança é manifesta.

Nesse sentido, o julgado que segue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO FALSO MOTOBOY.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, determinando a inexigibilidade do débito de R$4.090,00, com estorno dos valores, e fixando indenização por dano moral em R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação de serviços do réu; (ii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, quando vinculadas à atividade bancária, por configurarem fortuito interno.

O caso dos autos demonstra falha na segurança do serviço prestado, ao não identificar transações atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo, com valores acima do perfil da consumidora.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe é imposto ope legis pelo art. 14, §3º, do CDC.

A situação vivenciada pela autora extrapolou o mero dissabor cotidiano, ensejando efetivos prejuízos de ordem moral.

O valor da indenização foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando vinculadas ao seu serviço, por configurarem fortuito interno.

A falha na identificação de transações atípicas que destoam do perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço.

O dano moral é devido quando a atuação negligente da instituição financeira contribui para prejuízo e sofrimento do consumidor, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.212588-4/003, rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 22.11.2023.

V.v: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOGEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCUIDO DO CORRENTISTA INCAUTO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- A obrigação das instituições financeiras de restituir os valores indevidamente desviados da parte autora no âmbito das operações bancárias, em razão de fraude praticada por terceiros, deriva unicamente do nexo de imputação da sua atividade econômica, o que não se confunde com uma causalidade direta decorrente da ação criminosa de terceiros. Portanto, considerando que a instituição financeira não atuou com o fito de provocar danos à parte requerente, não subsiste nenhuma conduta ilícita a respaldar condenação em reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.099861-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025)

Assim, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante.

2. Dos Danos Morais

A apelante alega a inocorrência de danos morais, argumentando que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.

Mais uma vez, sem razão.

O dano moral, no caso em tela, é evidente e decorre da própria gravidade dos fatos (
in re ipsa
). A perda inesperada de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), quantia de grande relevância e que, para uma das autoras, representava sua herança, e que as levou a contrair dívidas, gera uma ofensa que transcende em muito o simples dissabor cotidiano. A angústia, a frustração e o sentimento de impotência diante da violação de sua segurança patrimonial configuram abalo psicológico passível de reparação.

O dever de indenizar encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil:

Art. 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Art. 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, apresento o julgado que segue:

EMENTA:
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA BENEFICIÁRIO DE CONTA ABERTA MEDIANTE FRAUDE - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479/STJ - DEVER DE INDENIZAR
APENAS DO BANCO RÉU QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA PARA A PRÁTICA DE FRAUDE - RECONHECIMENTO.
A abertura de conta por terceiro fraudador em instituição financeira, possibilitando que esse terceiro receba valores originados de transações fraudulentas não configura fortuito externo, sendo patente o dever de indenizar
. Inteligência da Súmula 479 do STJ. (VOTO MÉDIO - 2º VOGAL)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FRAUDE- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1.- A legitimidade passiva para a causa consiste na qualidade da parte de ser demandado. In casu, restou evidenciado o nexo causal da conduta da parte ré e os danos sofridos pela parte autora, não havendo que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Se a instituição financeira não guarda o cuidado necessário em seu sistema de segurança, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços oferecidos. 3.- A falha nos deveres de cuidado e segurança que resultam em fraude impõe o dever de indenizar. 4.- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.138610-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 21/07/2025)

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É suficiente para compensar o sofrimento das vítimas sem gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta negligente por parte da apelante.

3. Dos Honorários Advocatícios

A apelante requer, subsidiariamente, a minoração dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O percentual arbitrado pelo juízo
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros legais previstos no Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º.

Considerando o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e a natureza da causa, o patamar de 15% (quinze por cento) revela-se justo e adequado, não havendo motivos para sua redução.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono das apeladas, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Dessa forma, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono das apeladas para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.